Tribunal: TJSP
Processo: 1001855-66.2017.8.26.0627
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14670
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NO TORNOZELO ESQUERDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – APELAÇÃO DAS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – HONORÁRIOS

Ementa:

VOTO No 14670
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NO TORNOZELO ESQUERDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – APELAÇÃO DAS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Recurso do INSS desprovido. Recurso adesivo do autor provido. Sentença de procedência mantida, em sede do reexame necessário, com observações.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1001855-66.2017.8.26.0627, da Comarca de Teodoro Sampaio, em
que é apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante JEFFERSON HERMINIO
ALVES.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
do INSS, deram provimento ao recurso adesivo do autor e mantiveram a sentença
em sede de reexame necessário, com observação. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 1001855-66.2017.8.26.0627
COMARCA: TEODORO SAMPAIO
APELANTE/APELADORECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS, JUÍZO EX OFFICIO
APELADO/APELANTE: JEFFERSON HERMINIO ALVES
VOTO No 14670
ACIDENTÁRIA ACIDENTE TÍPICO LESÕES NO
TORNOZELO
ESQUERDO

SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA PARA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-
DOENÇA APELAÇÃO DAS PARTES E REEXAME
NECESSÁRIO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE
CONSTATADA NEXO CAUSAL COMPROVADO
AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA
SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-
DOENÇA

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-
ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO
DO JULGADO
ARTIGO 85 DO ATUAL CPC -
ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À
FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Recurso do INSS desprovido. Recurso adesivo do autor
provido. Sentença de procedência mantida, em sede do
reexame necessário, com observações.
Trata-se de ação acidentária movida por Jefferson
Herminio Alves em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, aduzindo,
em síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de acidente típico,
ocorrido em 25/06/2016, quando, no exercício das suas funções de motorista
canavieiro, lesionou o tornozelo esquerdo. Postula a concessão de benefício
acidentário.
Regularmente citado, o INSS apresentou contestação
pugnando pela improcedência do pedido (fls. 56/63).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo às fls. 127/131.
A sentença de fls. 140/143 julgou parcialmente
procedente o pedido inicial para condenar a autarquia a pagar ao autor o benefício
auxílio-doença acidentário, a partir da citação do réu, com correção monetária pelo
IPCA-E e juros de mora nos termos da Lei no 11.960/09. Ante a sucumbência,
ordenou que o réu arcasse com os honorários advocatícios, os quais serão fixados
em sede de liquidação do julgado. Houve remessa dos autos para o reexame
necessário.
Inconformado, o INSS interpôs recurso de apelação
buscando a inversão do julgado (fls. 156/158). Sustenta, em síntese, que não restou
demonstrada a existência de incapacidade que impeça a parte autora de desenvolver
suas atividades laborativas, pois, embora portador de limitação funcional, há
diversas outras atividades laborativas que pode desempenhar, razão pela qual, é
indevida a concessão de benefício acidentário.
Foram apresentadas contrarrazões pelo autor, nas
quais, recorre adesivamente (fls. 168/163) para que lhe seja concedido o benefício
auxílio-acidente, uma vez que o Perito Judicial constatou que sua incapacidade é
parcial e permanente.
Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso
adesivo.
É o relatório.
De início, cumpre consignar que a prova pericial,
produzida por expert de confiança do Juízo, foi muito bem elaborada, analisando o
perito com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo circunstanciado de
forma a garantir o conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da
demanda. Ademais, a perícia não foi abalada por qualquer prova técnica em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade, merecendo, pois, integral
acolhida.
Pois bem, na hipótese dos autos, narra o autor que teve
reduzida sua capacidade laborativa em razão de acidente típico, ocorrido em
25/06/2016, quando, no exercício das suas funções de motorista canavieiro, lesionou
o tornozelo esquerdo.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Incontroverso o nexo de causalidade entre o infortúnio
narrado na prefacial e o labor, notadamente diante da emissão da CAT (comunicação
de acidente de trabalho às fls. 15) pela própria empregadora, e, ainda pela concessão
administrativa de auxílio-doença de natureza acidentária, recebido pelo autor até
30/11/2016 (fls. 98).
Submetido à perícia médica, o laudo produzido
assentou que o autor é portador de “sequela de fratura de tíbia” (fls. 128).
Assim, o Perito Judicial, ao responder o quesito no 09
de fls. 131, concluiu que a incapacidade do obreiro é parcial e permanente.
Portanto, como não se trata de incapacidade total e
temporária para toda e qualquer atividade laborativa, resta claro que não é caso de
concessão do auxílio-doença.
Nesse contexto, cabível, a concessão de auxílio-
acidente, pois a limitação existente apresenta-se como parcial e permanente.
Desse modo, uma vez estabelecido o nexo causal, bem
como diante da conclusão da perícia oficial que constatou a incapacidade parcial e
permanente do obreiro, de rigor a reforma da sentença de primeiro grau para que a
autarquia seja condenada ao pagamento do auxílio-acidente de 50% do salário-de-
benefício, incluindo-se o devido abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei no
8.213/91, a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, ou seja, 01/12/2016

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
(fls. 98), conforme estatui o artigo 86, §2o, da mesma lei.
Observo que o benefício ora concedido ficará suspenso
nos períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem
causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei no 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Para direcionar a futura execução, os valores em
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E, afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta
de poupança (TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de
ADI no 4.357, ocorrida aos 14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos
25/03/2015. Anoto, quanto a este último índice, que o mesmo deverá ser aplicado
em todo o período, isto é, abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da conta
de liquidação, bem como posteriores, quando da atualização do precatório, em
função do julgamento em 20/09/2017, publicado em 25/09/2017, do paradigma
representativo de controvérsia, RE 870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão
geral, pelo C. Supremo Tribunal Federal, inclusive, quanto a eventual modulação
dos efeitos da orientação estabelecida.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei n.
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de
poupança, conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não alterado neste

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
aspecto em sede da referida ADI).
Por fim, a definição do percentual relativo a honorários
de sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, já considerada a
sucumbência recursal, nos exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II e §11, do novo
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do INSS, dou provimento ao recurso adesivo do autor e, em sede de
reexame necessário, mantenho o decreto de procedência do pedido, com
observações.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator